Tribunal: STF
Processo: Ext 1073
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-30
Data de publicação: 2008-04-30

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO PASSIVA DE CARÁTER INSTRUTÓRIO - TRATADO DE
   EXTRADIÇÃO ENTRE O BRASIL E O PERU (DECRETO Nº 5.853/2006) -
   SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE "FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS",
   "PECULATO" E "ENRIQUECIMENTO ILÍCITO" - OBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE,
   QUANTO AOS CRIMES DE "FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS" E DE "PECULATO",
   DOS CRITÉRIOS DA DUPLA TIPICIDADE E DA DUPLA PUNIBILIDADE -
   DELITO DE "ENRIQUECIMENTO ILÍCITO" QUE NÃO ATENDE, SEGUNDO A
   LEGISLAÇÃO PENAL BRASILEIRA, AO REQUISITO DA DUPLA TIPICIDADE -
   EXTRADIÇÃO DEFERIDA, EM PARTE.
EXTRADIÇÃO - DUPLA TIPICIDADE
   E DUPLA PUNIBILIDADE.
- O postulado da dupla tipicidade - por
   constituir requisito essencial ao atendimento do pedido de
   extradição - impõe que o ilícito penal atribuído ao extraditando
   seja juridicamente qualificado como crime tanto no Brasil quanto
   no Estado requerente. Delito imputado à súdita estrangeira -
   "Enriquecimento ilícito" - que não encontra, na espécie em exame,
   correspondência típica na legislação penal brasileira.
   Observância, no que concerne aos crimes de "Enriquecimento
   ilícito" e de "Peculato" do postulado da dupla tipicidade.
O
   que realmente importa, na aferição do postulado da dupla
   tipicidade, é a presença dos elementos estruturantes do tipo
   penal ("essentialia delicti"), tais como definidos nos preceitos
   primários de incriminação constantes da legislação brasileira e
   vigentes no ordenamento positivo do Estado requerente,
   independentemente da designação formal por eles atribuída aos
   fatos delituosos.
- Não se concederá a extradição, quando se
   achar extinta, em decorrência de qualquer causa legal, a
   punibilidade do extraditando, notadamente se se verificar a
   consumação da prescrição penal, seja nos termos da lei brasileira,
   seja segundo o ordenamento positivo do Estado requerente. A
   satisfação da exigência concernente à dupla punibilidade
   constitui requisito essencial ao deferimento do pedido
   extradicional. Observância, na espécie, do postulado da dupla
   punibilidade.
EXISTÊNCIA DE FAMÍLIA BRASILEIRA, NOTADAMENTE
   DE FILHO COM NACIONALIDADE BRASILEIRA ORIGINÁRIA - SITUAÇÃO QUE
   NÃO IMPEDE A EXTRADIÇÃO - COMPATIBILIDADE DA SÚMULA 421/STF COM A
   VIGENTE CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
- A existência de relações
   familiares, a comprovação de vínculo conjugal ou a convivência
   "more uxorio" do extraditando com pessoa de nacionalidade
   brasileira constituem fatos destituídos de relevância jurídica
   para efeitos extradicionais, não impedindo, em conseqüência, a
   efetivação da extradição do súdito estrangeiro. Precedentes.
-
   Não impede a extradição o fato de o súdito estrangeiro ser casado
   ou viver em união estável com pessoa de nacionalidade brasileira,
   ainda que com esta possua filho brasileiro.
- A Súmula
   421/STF revela-se compatível com a vigente Constituição da
   República, pois, em tema de cooperação internacional na repressão
   a atos de criminalidade comum, a existência de vínculos conjugais
   e/ou familiares com pessoas de nacionalidade brasileira não se
   qualifica como causa obstativa da extradição. Precedentes.